Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000958-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 - AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 - RAZOABILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela provisória entendendo no sentido de que a questão da promoção deveria ser apreciada apenas no mérito.

A Recorrente sustenta o direito a concorrer à promoção que já foi determinada por decisão com trânsito em julgado, do Superior Tribuna de Justiça e, por isso, deve ser estendida aos militares que preenchiam os requisitos necessários à promoção de Terceiro Sargento BMMT, na data promocional de dezembro de 2008.

Defende que a não participação de todos os militares prejudicados no certame promocional configura violação às normas da caserna, como a hierarquia e a antiguidade.

Aduz que o Agravado publicou o limite quantitativo por antiguidade a contar de setembro de 2008, fazendo constar os nomes dos militares que impetraram a ação constitucional - Boletim-Geral da PMMT n. 1478, de 26/04/2016.

Diante disso, pleiteia a concessão do efeito ativo, para que seja determinado ao Recorrido que mantenha na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim-Geral da PMMT os seus representados, para concorrerem à promoção à graduação de 3o Sargento BMMT, a contar de dezembro de 2008, bem assim que seja feito o reajustamento da sua vida funcional, nas mesmas condições dos militares que figuraram na publicação.

Foi deferido o pedido de liminar para atribuir o efeito ativo (Id. 1769193).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2480499).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar diante da inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção no presente feito (Id. 2649901).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência.

A causa de pedir na ação declaratória proposta pela associação agravante, busca garantir aos Militares representados pela Associação Requerente que preenchiam os requisitos necessários a promoção de setembro de 2008 e foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço na instituição, a figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrerem a promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação.

No mesmo sentido solicitou que fosse garantido o direito às promoções, em razão da igualdade das leis 271/2007 e 272/2007 quanto ao requisito temporal para promoção à 3o Sargento da BMMT, uma vez que, o ato administrativo que indeferiu a promoção dos Representados em 2008 é ilegal e imprescritível, inclusive com decisão transitada em julgado proferida pelo STJ, que declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos do QEPPM no caso da omissão legislativa quanto ao interstício do QPPM, devendo ser aplicado o Artigo 30 da lei 272/2007, fazendo jus os Representados, portanto, a promoção por preterição a contar de Dezembro de 2008 e o reajustamento da sua vida funcional.

Fato é que, segundo consta dos autos, em setembro de 2008, através do Boletim do Comando Geral no. 3557, a Comissão de Promoção de Praças publicou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais – QPPM, onde todos os que sobrevieram do referido curso, incluso os associados, foram preteridos de participarem do certame promocional, por não possuírem o requisito de 15 anos de efetivo serviço junto à instituição militar.

Com efeito, o artigo 10 da Lei Complementar 271/2007 regente a época era omisso em indicar expressamente quais os requisitos para galgar a mencionada ascensão funcional, vejamos:

“ Art.
10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos: I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a: a) Subtenente: 3 (três) anos como 1o Sargento; b) 1o Sargento: 3 (três) anos como 2o Sargento; c) 2o Sargento: 4 (quatro) anos como 3o Sargento.
ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças; III - haver vaga.”

(destaquei)

A questão é que, os cabos representados pela associação agravante faziam parte à época do
Quadro de Praças Policiais Militares
(QPPM) e

NÃO
do
Quadro Especial
de Praças Policiais Militares (QEPPM), cujo dispositivo legal para a promoção era o artigo 13 da lei complementar encimada. Há de ser ressaltada esta situação, pois é exatamente a diferença que vem conferir o direito invocado, senão, vejamos:

“Art. 13
São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade
:
I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:
a) Subtenente: 03 (três) anos como 1o Sargento;
b) 1o Sargento: 03 (três) anos como 2o Sargento;
c) 2o Sargento: 04 (quatro) anos como 3o Sargento;
d) 3o Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;
e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.
II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças” (destaquei).

Vem, então, o
artigo 31
da lei complementar 271/2007 e orienta a situação concernente ao Quadro de Praças Policiais Militares QPPM,
in verbis
:

Art. 31-
O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço
, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Sendo assim, em harmonia com a legislação acima transcrita, não há como negar que o direito pretendido, realmente, socorre aos representados pela associação recorrida, na medida em que o interstício de 15 anos para promoção era expressamente exigido dos policiais militares integrantes do Quadro Especial, situação em que os requerentes não se enquadram.

Não é demais ressaltar que é descontextualizada a imposição de no mínimo 15 (quinze) anos de prestação de serviços a corporação como exigência para a promoção de 3o Sargento, quando a própria legislação no artigo supramencionado apresenta um período mínimo de 05 anos de efetivo serviço.

Sobre esse entendimento, o julgado do Superior Tribunal de Justiça ao julgar caso idêntico, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABOS DA POLÍCIA MILITAR. INTEGRANTES DO QUADRO DE PRAÇAS. PROMOÇÃO A TERCEIRO-SARGENTO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007. (...)
. (STJ - AgRg no RMS: 30988 MT 2009/0231058-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)
” (destaquei)

Verifica-se, pois, que a Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, aos membros do Quadro de Praças Policiais Militares, devendo a esses últimos ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

Ademais, a situação descrita nos autos, caracteriza flagrante ofensa ao Princípio da Legalidade, já que a promoção de policiais, em detrimento de outros, caracteriza uma verdadeira quebra a hierarquia e a disciplina previstas expressamente como norteadoras da organização da Policia Militar, bem como aos princípios da isonomia e igualdade.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso interposto pela
associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020